Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONCURSO PÚBLICO. LOBECTOMIA PULMONAR. VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. AVALIAÇÃO. NÃO CLASSIFICAÇÃO COMO DEFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA.

1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.